Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718420-34.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: SABOR SUICO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 12308804, pags. 164/172) interposta pela Autora, FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, em face de sentença (ID 12308800, pags. 160/161) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da ação de falência, requerida em desfavor de SABOR SUÍÇO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, indeferiu a petição inicial. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a citação da Apelada, na pessoa de seu representante legal, senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho, para apresentar contrarrazões (ID 20352541, pags. 243/246). A Apelada foi citada (ID 20854656, pag. 268). O representante legal supra requer a nulidade da citação (ID 20905484, pags. 269/270), sob o argumento de que não representa mais a Apelada, “como pode ser comprovado pela alteração contratual apresentada, em anexo” (ID 20905485, pags. 271/275). A Apelante requer a citação da Apelada (ID 22630712, pag. 284), na pessoa do seu sócio unipessoal, após a alteração supra, qual seja, o senhor Marcelo da Costa Santos, C.P.F. n. 385.569.011-15, no seguinte endereço: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRA 06, CONJUNTO 7, CASA 25 ALTIPLANO LESTE BRASÍLIA/DF – CEP: 71680-621 É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, subsume-se às regras de direito processual civil que a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem ou por seus diretores, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Por conseguinte, nos termos do que restou relatado, necessário se faz delimitar que, conforme emerge da alteração contratual da Apelada, o senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho não tinha mais poderes de representação desta parte processual, desde o dia 05/02/2014 – data da averbação desta alteração na Junta Comercial do Distrito Federal, nos termos do art. 1.057, parágrafo único, do Código Civil. Desta alteração contratual, também, emerge que os sócios Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho e Luiz Cesar Matheus Gottschall cederam suas cotas sociais ao senhor Marcelo da Costa Santos, o qual passou a figurar, enquanto sócio unipessoal, como representante da Apelada, de acordo com o do art. 1.052, § 1o, do Código Civil, c/c, art. 75, VIII, do CPC. Portanto, verifica-se a nulidade da determinação da citação, em nome do ex-sócio Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho; bem como do ato citatório, aperfeiçoado pelo ex-sócio Luiz Cesar Matheus Gottschall, nos termos do art. 280 do CPC. Por fim, esta relatoria constata que a Apelada, ainda, não foi citada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC. Portanto, necessário se faz que se cite a Apelada, para apresentar contrarrazões, na pessoa do seu representante judicial, qual seja, o Senhor Marcelo da Costa Santos, C.P.F. n. 385.569.011-15, no endereço apresentado pela Apelante, por via postal, nos termos do art. 247, caput, do CPC. Ante o exposto, nos termos do art. 932 I, do CPC, nesta fase recursal, saneio o feito; defiro o requerimento da petição de ID 20905484, pags. 269/270; e anulo: i) a decisão monocrática, proferida por esta relatoria (ID 20352541, pags. 243/246), somente na parte determinando a citação da Apelada, na pessoa do senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho, para apresentar contrarrazões, mantendo-a incólume quanto ao restante da resolução empreendida; e ii) o ato citatório de ID 20854656, pag. 268. Deixo, por ora, de apreciar o pedido de reconhecimento da “incompetência absoluta do REQUERENTE [senhor Luiz Cesar Matheus Gottschall Filho] para representar legalmente o Apelado”, pois neste momento somente se trata da representação processual da Apelada. Como consequência, defiro o pedido da Apelante de citação da Apelada (ID 22630712, pag. 284), na pessoa do seu representante processual, o Senhor Marcelo da Costa Santos, no endereço fornecido por aquela parte processual. Por fim, determino à Secretaria desta 3a Turma Cível que expeça mandado de citação da Apelada, a ser cumprido por via postal, na pessoa de seu representante legal, o senhor Marcelo da Costa Santos, C.P.F. n. 385.569.011-15, para apresentar contrarrazões ao presente recurso, nos termos do art. 331, § 1o, do CPC, no seguinte endereço: CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRA 06, CONJUNTO 7, CASA 25 ALTIPLANO LESTE BRASÍLIA/DF – CEP: 71680-621 Após o cumprimento da diligência, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2021 09:16:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador